Tribunal: TJES
Processo: 0001241-56.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-56.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILCEIA HORSTH FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 448, §2º E ART. 449, INC. III DO CPP. ART. 145, INC. I DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIA E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Apesar dos pedidos feitos pelas partes, o ilustre Magistrado de primeiro grau decidiu pelo sobrestamento do expediente até que este E. Tribunal de Justiça decidisse sobre o Recurso de Apelação interposto pelo MPES. Esse recurso visava a anulação da decisão que resultou na absolvição de José Aparecido Sales de Andrade, conforme registrado no termo de audiência em fls. 80. Após a decisão sobre o recurso ministerial, que acolheu a preliminar de suspeição da jurada Nilceia e determinou a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, e a juntada do respectivo Acórdão aos autos (fls. 85/92), o Magistrado determinou a intimação das partes.

2.
No entanto, a defesa permaneceu em silêncio, mesmo advertida de que se nada fosse requerido, os autos iriam conclusos para a aplicação da pena de multa (fls. 94/95).

3.

Dado o silêncio da parte e a falta de novas diligências, bem como os termos do Acórdão que reconheceu a nulidade na formação do Conselho de Sentença devido à suspeição da jurada Nilceia, o nobre juiz proferiu a decisão de aplicação da pena de multa ora recorrida (fls. 96), sobre a qual não foi interposto recurso, tendo se manifestado tão somente quanto intimada para adimplir a pena de multa.

4.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001241-56.2016.8.08.0064

APELANTE:
NILCEIA HORSTH FERREIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
NILCEIA HORSTH FERREIRA

em face da Sentença de fls.
96

proferida pel
a
M.M. Juiz de Direito da
Vara Única de Ibatiba
/ES,
que fixou multa consistente em 05 (cinco) salários-mínimos vigente à época dos fatos, por ter infringido o disposto nos arts. 448, §2º e 449, inc. III, ambos do CPP c/c art. 145, inc. I do CPC.

Razões recursais apresentadas em ID nº 8228354, pretendendo-se, em síntese: a anulação do processo desde a designação da audiência, determinando que esta seja realizada com o interrogatório da apelante e oitiva das testemunhas já arroladas, uma vez que houve violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 8228354 pugnando pelo não conhecimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 8309836, em razão do recurso ser intempestivo.

Pois bem.

A apelante sustenta a nulidade absoluta do feito em razão da suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que após duas redesignações de audiência, foi proferida decisão aplicando-lhe a pena de multa sem que fossem ouvidas as testemunhas arroladas, e sem que ela fosse interrogada.

Conforme consta dos documentos que instruem os autos, a Apelante e o MPES requereram a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas que participavam ou estavam presente na aludida sessão do júri.

Apesar dos pedidos feitos pelas partes, o ilustre Magistrado de primeiro grau decidiu pelo sobrestamento do expediente até que este E. Tribunal de Justiça decidisse sobre o Recurso de Apelação interposto pelo MPES. Esse recurso visava a anulação da decisão que resultou na absolvição de José Aparecido Sales de Andrade, conforme registrado no termo de audiência em fls. 80.

Após a decisão sobre o recurso ministerial, que acolheu a preliminar de suspeição da jurada Nilceia e determinou a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, e a juntada do respectivo Acórdão aos autos (fls. 85/92), o Magistrado determinou a intimação das partes.

No entanto, a defesa permaneceu em silêncio, mesmo advertida de que se nada fosse requerido, os autos iriam conclusos para a aplicação da pena de multa (fls. 94/95).

Portanto, dado o silêncio da parte e a falta de novas diligências, bem como os termos do Acórdão que reconheceu a nulidade na formação do Conselho de Sentença devido à suspeição da jurada Nilceia, o nobre juiz proferiu a decisão de aplicação da pena de multa ora recorrida (fls. 96), sobre a qual não foi interposto recurso, tendo se manifestado tão somente quanto intimada para adimplir a pena de multa.

Verificando que a Apelante foi devidamente intimada de todos os atos processuais e optou por permanecer silente, não se pode considerar que houve qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, não podendo a d. Defesa se valer a sua própria torpeza para ser beneficiada.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)